Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740683-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: POTENCIAL NEGÓCIOS EIRELI - EPP, JOSUÉ DE SOUZA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. 1 – Indeferimento da inicial. Representação processual. Descumprida a determinação de emenda à inicial para juntada de documentos que regularizem a representação processual do exequente, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 76, §1o, I; 801 e 924, I, todos do CPC. 2 – Intimação pessoal do exequente. A exigência de intimação pessoal da parte para sanar o vício se aplica às hipóteses de negligência das partes e de abandono da causa pelo autor (art. 487, §1o, do CPC), não se confundindo com a inércia do exequente em regularizar sua representação processual. 3 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do CPC, aduzindo, em suma, que tendo havido cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, resta injustificada a extinção do processo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, § 1o, do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “tendo o exequente deixado de sanar tempestivamente seu defeito de representação, correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal do apelante, haja vista não se confundir com a hipótese de abandono da causa” (ID Num. 56787980 - Pág. 3) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017